Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-74.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009054-74.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), OSVALDINO DA SILVA - CPF: 201.745.861-91 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ESTER MORENO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 279.267.709-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009054-74.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Osvaldino Da Silva

Ester Moreno Henrique Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A devolução indevida de cártula de crédito pelo motivo 22 (divergência de assinatura) configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa”, nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça.

"A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima."
(Súmula 388 do STJ).

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR o reclamado a pagar aos reclamantes, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSVALDINO DA SILVA e ESTER MORENO HENRIQUE DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que possuem uma conta bancário com o banco Requerido desde 1996 e nunca havia ocorrido qualquer problema, desta natureza. Contudo, no ano de 2018 os cheques assinados pela parte Autora Srª. Ester começaram a ser devolvidos pela alínea ‘22’, ou seja, divergência ou insuficiência de assinatura, dos meses de novembro de 2018 – cheque nº.: 200, valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), dezembro de 2018 - cheque nº.: 205, valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), fevereiro de 2019 – cheque nº.: 207, valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em que pese a as alegações do Recorrente, no sentido de que as assinaturas são de fato divergente, observo que esta não traz aos autos o cartão de assinatura oposta no banco, sendo que a comparação da assinatura do cheque com o documento que acompanha a exordial é imprestável para essa finalidade.

Deste modo, entendo que cabia a instituição financeira comprovar que realmente a devolução do cheque se deu por justo motivo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, sendo que o banco sequer carreou aos autos cópia do cartão de assinatura do cliente, para fins de eventual comparação.

Além de que, em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cabe acrescentar que a Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima".

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - MOTIVO INEXISTENTE - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS OUTRAS CÁRTULAS EMITIDAS PELO CORRENTISTA - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 388/STJ - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - LUCROS CESSANTES - CONFIGURAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

A devolução injustificada de cheque por ato culposo da instituição financeira autoriza a condenação por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo que, neste caso, é presumível e decorre da experiência comum, considerando que a indevida devolução do cheque causa desconforto e abala tanto a honra como a imagem de seu emitente. Inteligência da Súmula 388/STJ.

Arbitrado o montante indenizatório com moderação e razoabilidade, não se revelando excessivo, é de rigor sua manutenção, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

A devolução indevida do cheque emitido para quitação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel configura lucros cessantes, na hipótese em que o bem estaria sendo adquirido por valor inferior ao de mercado.

(TJ-MT - APL: 00077879620088110041 24476/2011, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' - RAZOABILIDADE.

- Configura dano moral a devolução indevida de cheques por divergência de assinaturas, sendo presumido o abalo de crédito sofrido pelo cliente da instituição financeira.

- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

(TJ-MG - AC: 10079100070956001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 31/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2013).

RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA

- Dano moral Devolução indevida de cheque por divergência de assinatura Falha na prestação do serviço Relação de consumo Responsabilidade objetiva do banco

- Dano moral caracterizado Súmula nº 388 do STJ Indenização arbitrada em R$ 7.500,00

- Excesso não configurado

- Sentença mantida

- Apelação desprovida.

(TJ-SP - APL: 91855032920098260000 SP 9185503-29.2009.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 20/05/2013, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO PRINCIPAL - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES - ALEGADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO CONFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANO MORAL PRESUMIDO - DEVER DE INDENIZAR - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NÃO EXISTÊNCIA DE SUBSÍDIOS CAPAZES DE MINORAR A VERBA ESTIPULADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever da instituição bancária conferir, minuciosamente, a assinatura constante no cheque emitido, antes de proceder sua devolução.

A devolução indevida de cheque resulta em prejuízo para o emitente, ensejando, necessariamente, ressarcimento pecuniário pelos danos morais causados.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar alguma satisfação ou compensação à vítima do dano moral.

RECURSO ADESIVO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO CONDIZENTE COM O ABALO SOFRIDO - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 155872 SC 2003.015587-2, Relator: Wilson Augusto do Nascimento, Data de Julgamento: 07/05/2004, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n. 03.015587-2, de Lages.).

Com relação ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser fixado observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral desta natureza devendo ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021